Tribunal: STF
Processo: ARE 659812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. REGIME DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional for dirimida pelo Tribunal de origem. 



    Superado o óbice processual, cumpre destacar que a pretensão deduzida requer o enquadramento da atividade notarial no regime de alíquotas fixas (art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968). Neste particular, a jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de não reconhecer alcance constitucional na controvérsia. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.